Tribunal: STF
Processo: STP 980
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática em que julguei procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, de modo a suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos agravos de instrumento nº 8045252-69.2023.8.05.0000 e nº 8045229-26.2023.8.05.0000, até a prolação de decisões de mérito nas respectivas demandas de origem.



    2. A parte embargante indica a existência de “erro material por equívoco de premissa” quanto à transmudação para o regime estatutário. Alega que, “ainda que tenha eventualmente prestado concurso público, inexiste qualquer comprovação de que [...] tenha efetivamente tomado posse em cargo enquanto servidora estatutária”. Sustenta que somente “o termo de posse teria aptidão para comprovar esse fato, mas o Município não o juntou – certamente porque ele não existe”. 



    3. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A decisão embargada é clara no sentido de que: (i) a legislação municipal estabeleceu a forma de transposição dos servidores admitidos com base na Consolidação das Leis do Trabalho para o regime jurídico estatutário; (ii) pelos documentos apresentados, as beneficiárias, embora tenham sido admitidas pelo regime jurídico trabalhista, passaram a se submeter ao regime estatutário por força da legislação municipal (docs. 13 a 16); (iii) a Lei nº 643/1990, que instituiu o regime jurídico único no Município de Lauro de Freitas, previu a aposentadoria como causa de vacância do cargo público (art. 35) - regra mantida na Lei municipal nº 1.519/2013 (art. 32).



    5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis os embargos de declaração nos casos em que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos embargos de declaração. 



    Publique-se. 



Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente